Tribunal: TJBA
Processo: 8049305-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049305-25.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SIMONE DE OLIVEIRA PIMENTA

Advogado(s)
:
ARTUR CESAR PESSOA DO AMARAL

AGRAVADO: SAVIO DE OLIVEIRA PIMENTA

Advogado(s)
:
LUAN CASTRO SANTA BARBARA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. POSSE. INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA COMO ATITUDE CONFIGURADORA DE TURBAÇÃO. LIMINAR QUE DETERMINA ABSTENÇÃO DA INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento contra decisão interlocutória que, em ação de interdito proibitório, deferiu liminar proibindo a ré de praticar atos de turbação ou esbulho, especialmente a interrupção do fornecimento de água ou a manipulação do registro que abastece o imóvel do autor, com cominação de multa diária. A agravante pleiteia suspensão da liminar alegando ilegitimidade passiva por não ser titular dominial do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se deve ser suspensa a decisão interlocutória que determinou a abstenção de interrupção do fornecimento de água ao possuidor, considerando a alegação de ilegitimidade e a necessidade de presença dos requisitos autorizadores da tutela antecipada e possessória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ação de interdito proibitório objetiva proteger a posse contra ameaça iminente de turbação ou esbulho, exigindo prova da posse, da ameaça e do justo receio, nos termos do art. 567 do CPC.

4.
Em cognição sumária, verifica-se que o agravado demonstra a posse do imóvel, preenchendo o requisito subjetivo-posicional necessário à proteção possessória.

5.
Documentos constantes dos autos evidenciam que a agravante é titular da matrícula de fornecimento de água vinculada ao imóvel, bem como há provas de comunicação entre as partes tratando da interrupção do serviço, o que afasta a alegação de ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

6.
A interrupção do fornecimento de água configura, em análise preliminar, ato de turbação/ameaça à posse e à fruição de serviços essenciais, comprometendo higiene e saúde, o que enseja tutela preventiva.

7.
Os requisitos para a concessão da medida de urgência — fumus boni iuris e periculum in mora — estão demonstrados de forma verossímil nos autos, autorizando a manutenção da liminar nos termos já deferidos.

8.
A medida deferida tem caráter preventivo e reversível, não evidenciando, nesta fase, prejuízo irreparável à agravante que justifique a suspensão da tutela antecipada.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
n.º 8049305-25.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
SIMONE DE OLIVEIRA PIMENTA
e como Agravado
SAVIO DE OLIVEIRA PIMENTA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente